Tribunal: TJSP
Processo: 2287044-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu a renúncia, nos autos do inventário, pela ex-esposa do falecido de parte do imóvel inventariado que, segundo afirma, lhe pertence – Inconformismo que não pode ser acolhido – Inventário que se destina à apuração e partilha dos bens pertencentes ao falecido – Renúncia que acarretaria o ingresso ao feito de terceiro que nenhuma relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu a renúncia, nos autos do inventário, pela ex-esposa do falecido de parte do imóvel inventariado que, segundo afirma, lhe pertence – Inconformismo que não pode ser acolhido – Inventário que se destina à apuração e partilha dos bens pertencentes ao falecido – Renúncia que acarretaria o ingresso ao feito de terceiro que nenhuma relação com ele possui – Decisão mantida – Recurso improvido